Tribunal: TJES
Processo: 5000744-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência Discente; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000744-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
GLAUCIA GUINHASI DE SOUZA BROSEGUINI
AGRAVADO:
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PROCESS
O
CIVIL –
TRANSFERÊNCIA
DE ALUNA DE UMA FACULDADE PARTICULAR PARA OUTRA
-
CURSO DE MEDICINA - PROBLEMA DE SAÚDE - NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 9.394/96) - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
-
SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1- O artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), estabelece que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo.

2- Não demonstrada a existência de vagas e a abertura de processo seletivo que se adapte a atual grade curricular da Agravante, e, portanto, não preenchidos os requisitos legais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

3- A transferência
ex off
i
cio
de alunos universitários é regulamentada pela Lei nº 9.536/1997, que disciplina as hipóteses de trânsito de alunos entre instituições de ensino superior em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, contudo não demonstrado que a Agravante pertence ao quadro de profissões que permitem a transferência
ex officio
, sendo, portanto, discricionária a decisão da instituição de ensino para a oferta de vagas.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000744-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
GLÁUCIA GUINHASI DE SOUZA BROSEGUINI
Advogados do(a) AGRAVANTE:
CÍNTIA MARTINS BRAZ - ES35606, BARBARA BROEDEL SARDINHA - ES37941

AGRAVADO:
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO

Advogado do(a) AGRAVADO:
GABRIEL DE LIMA BORGES - MG175824-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo o caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaque-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente
,
a
o analisar os documentos que acompanham a inicial, vislumbra-se que a Agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer nº
5012770-79.2022.8.08.0030
, em face do
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO – UNESC,
pleiteando sua transferência compulsória da Faculdade Metropolitana São Carlos, localizada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ
para a instituição de ensino superior Agravada, para o 4º semestre do
curso de medicina.

O douto Magistrado Singular, ao analisar o pleito antecipatório, entendeu por indeferi-lo, sob os seguintes fundamentos:

[...] Pois bem, em análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, percebo que
ausente a probabilidade do direito, visto que, não comprovou a parte autora os requisitos disposto no art. 49 da lei n° 9.394/1996, qual seja, que há vagas a serem preenchidas.

Outrossim, o requerimento nos moldes em que formulados pela parte autora viola o referido dispositivo legal, pois a
inda que haja vaga para efetivação da transferência faz-se necessário a realização de processo seletivo.

Destarte, tenho que o pleito da parte autora, ao menos em sede de cognição sumária – própria das tutelas de urgência – não merece guarida, eis que não demonstrada a probabilidade do direito desta no presente momento.

Ante o exposto,
não preenchidos os requisitos legais,
INDEFIRO
a tutela de urgência rogada na inicial.

Acrescente-se, contudo, que o indeferimento da tutela pleiteada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular tramite do feito. [...] (destaque).

Conforme já salientado na análise liminar, cumpre registrar que, em regra, a transferência de alunos entre instituições de ensino se dará na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo, como prevê o Art. 49, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional):

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins,
na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.

** regulamentado na Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997:

Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga,
quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.
(Vide ADIN 3324-7)

Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.

No presente feito, observa-se que a Agravante não preencheu os requisitos legais previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, uma vez que não demonstrada a existência de vagas e a abertura de processo seletivo que se adapte a atual grade curricular da Agravante.

Vislumbra-se, ainda, que a Agravante não pertence ao quadro de profissões que permitem a transferência
ex officio
, sendo, portanto, discricionária a decisão da instituição de ensino para a oferta de vagas.

O pedido da Agravante é embasado no direito de acesso à educação e primordialmente, à saúde, vez que pretende o ingresso no 4º semestre do curso de medicina do UNESC, sob a alegação de que vem apresentando quadro clínico de transtorno de ansiedade, ocasionado pelo distanciamento de seu esposo e sua filha, impossibilitando-a de prosseguir com o curso na referida instituição de ensino.

No entanto, inobstante os problemas de saúde que a Agravante venha enfrentando por residir em domicílio diverso de sua família para estudar em instituição privada na qual foi aprovada, não foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALUNA UNIVERSITÁRIA BOLSISTA DO FIES. PROBLEMA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA. EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO.

Dispõe o artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Ausente a prova da existência de vaga no curso pretendido da instituição de destino e da aprovação da autora em processo seletivo para seu preenchimento, a improcedência do pleito é medida que se impõe. A transferência ex offício de alunos universitários é regulamentada pela Lei nº 9.536/1997, que disciplina as hipóteses de trânsito de alunos entre instituições de ensino superior em qualquer época do ano e independente da existência de vaga. Se a situação da autora não se subsume à exceção legal, deve ela se submeter à regra, sob pena de violação à isonomia em relação aos demais possíveis interessados na vaga
(TJDF, Processo n.º 07139962520188070001, Relatora Dr.ª Esdras Neves, data de publicação: 28/05/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - TRANSFERÊNCIA DE ALUNA DE UMA FACULDADE PARTICULAR PARA OUTRA - AUSÊNCIA DE VAGAS REMANESCENTES - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - TEORIA DO FATO CONSUMADO - PEQUENO LAPSO TEMPORAL – INAPLICABILIDADE. [...]
Nesse momento de cognição sumária, não cabe falar em obrigação da agravante a aceitar o pedido de transferência de instituição de ensino apresentado pela agravada, eis que a negativa administrativa se deu de acordo, em princípio, com o estatuto daquela, além de ter observado a legislação aplicável ao caso.
Ademais, a agravada não demonstrou que a situação que narrou se enquadra em qualquer hipótese de exceção que permita ao Poder Judiciário interferir na autonomia administrativa da instituição de ensino-agravante, consagrada no caput do art. 207 da Constituição Federal, restando impossibilitado, a princípio, o deferimento da tutela de urgência que requereu.
Não cabe falar, no caso concreto, em aplicação da teoria do fato consumado, eis que um mês e quatro dias de frequência a uma escola não é suficiente para deixar por consolidada situação jurídica de um longo curso, que é o de medicina. E se é assim, não dá para admitir que possa haver prejuízo à agravada com o corte daquilo que foi concedido a ela anteriormente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.029212-2/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 11/08/2017)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)